Tribunal: TJES
Processo: 5004302-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004302-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: PEDRO GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSÍVEL FRAUDE. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander Brasil S.A. contra decisão da 3ª Vara Cível de Vitória que deferiu liminar em ação declaratória de inexistência de débito, suspendendo os descontos em benefício previdenciário do autor referentes ao contrato de empréstimo n.º 26481986-5, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há justificativa para a suspensão dos descontos em razão da alegação de fraude no contrato de empréstimo; (ii) avaliar a razoabilidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão dos descontos no benefício previdenciário se justifica pela presença de indícios de possível fraude na contratação, sendo prudente aguardar a instrução processual para a produção de provas.

A jurisprudência admite a suspensão de descontos em situações de possível fraude, considerando a dificuldade de produzir prova negativa em sede de cognição sumária.

A multa diária fixada em R$ 500,00 não é excessiva, pois se alinha aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, visando assegurar o cumprimento da ordem judicial.

A possibilidade de o magistrado fixar um teto para a multa diária, conforme a evolução do processo, previne o enriquecimento indevido da parte agravada e assegura o equilíbrio na aplicação das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão dos descontos em benefício previdenciário se justifica quando há indícios de fraude no contrato de empréstimo. 2. A multa diária fixada em R$ 500,00 para assegurar o cumprimento de decisão liminar é razoável e proporcional, podendo ser ajustada pelo magistrado conforme necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 19/04/2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17/01/2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 013209000028, Rel. Substituto: Des. José Augusto Farias de Souza, Quarta Câmara Cível, DJ 30/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

5004302-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

AGRAVADO:

PEDRO GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto p
elo
BANCO
SANTANDER BRASIL S.A.

em face da decisão que
deferiu a liminar na
ação declaratória de inexistência de débito, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de VItória
, determinando a suspensão d
os
descontos no benefício previdenciário do requerente, referentes ao contrato n.º 26481986-5, sob pena de multa que fixo, inicialmente, em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pugna
o
Agravante, desde logo, pela concessão d
o efeito suspensivo, uma vez que
o contrato de empréstimo foi devidamente celebrado pelas partes, bem como
pugna pela

redução da
multa diária
.

Segundo
o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

Será
durante a instrução processual
que
poderá o recorrente produzir prova capaz de demonstrar a legitimidade da assinatura constante no pacto, todavia, no atual cenário, vislumbro que os elementos até aqui apontam a possibilidade de fraude, daí a cautela e a necessidade de suspensão dos descontos efetivados no benefício previdenciário da recorrida.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício permite o sobrestamento do desconto consignado em razão da possibilidade de fraude:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.

3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Outrossim, tenho que a suspensão do desconto neste momento não causa prejuízo permanente
ao
recorrente, especialmente porque, acaso comprovada a contratação, poderá ser retomada a dedução no benefício recebido pela agravada.

Quanto aos questionamentos do valor da multa diária fixada em R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
tenho que
, a
priori
, não se mostra
excessivo, haja vista que as astreintes foram fixadas para o fim de
cessar

o desconto de valores
consigna
dos no benefício previdenciário
.

E mais
,
é possível
que o Magistrado singular,
em qualquer momento do processo,

estabeleça
um limite
para o teto da multa diária,

para o fim de coibir o enriquecimento indevido d
a
agravad
a
, afastar a desproporcionalidade e impedir o desvirtuamento da própria razão de ser das astreintes.

Também não há dúvida de que as astreintes possuem papel fundamental para o cumprimento do
decisum
, posto que,
são legítimas e capazes de coagir o recorrente a obedecer a ordem judicial.

Assim, não
se
justif
ica
a exclusão
ou redução
da multa, pois não vislumbrada

a hipótese do art. 537, § 1º, inciso II
(
justa causa para o descumprimento
)
,
até porque
atend
e
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste ínterim,

nego
provimento
ao presente agravo de instrumento
para
manter intacta a
decisão vergastada
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.